Tribunal: TJES
Processo: 0004680-41.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004680-41.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo das embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que as embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Embargos Declaratórios da UNIMED VITÓRIA rejeitados.

4. Embargos de declaração de CARLOS ALBERTO DE SOUZA parcialmente acolhidos para extirpar a omissão quanto ao termo inicial da pensão.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de Unimed Vitória e, por igual votação, acolher parcialmente os aclaratórios de Carlos Alberto de Souza, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004680-41.2011.8.08.0035

Embargante/Embargado: Carlos Alberto de Souza

Embargada/Embargante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu provimento ao recurso interposto por Carlos Alberto de Souza para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de: (a) pensão vitalícia no percentual de 50% sobre o valor do salário-mínimo vigente à data do pagamento, desde o evento danoso (cirurgia), (b) indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

A embargante Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico sustenta que o acórdão encarta os vícios da omissão, contradição e obscuridade, a pretexto de que o embargado já estava afastado pelo INSS, bem como que a incapacidade teria resultado de diversos outros fatores além dos atos cirúrgicos.

Já o embargante Carlos Alberto de Souza, por sua vez, alega que o acórdão deixou de fixar o termo inicial da pensão decorrente da incapacidade, possibilidade de pagamento por parcela única, pugnando ainda pela menção expressa quanto aos honorários advocatícios.

As partes ofertaram contrarrazões ao recurso da parte adversa.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. TESE DESCONSIDERADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO VIOLADO. SENTENÇA ANULADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

1. Configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais a não apreciação de tese relevante para o deslinde da demanda, nos termos do art. 489, §1º, IV, CPC, art. 93, IV, CF. Preliminar de nulidade da sentença, acolhida.

2. Em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade da operadora de planos de saúde se dá na modalidade objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa (CDC, art. 14).

3. No caso vertente, o defeito na prestação do serviço está consubstanciado na constatação pelo perito de que a infecção que agravou o quadro de incapacidade e imobilidade do membro do paciente foi adquirida logo após a realização de procedimento cirúrgico, o que caracteriza fortuito interno que impossibilita a exclusão do nexo de causalidade.

4. O autor não faz jus ao recebimento de lucros cessantes, na medida em que a enfermidade gerou imediatamente a incapacidade parcial definitiva, o que faz surgir somente o direito à pensão vitalícia a que se refere o art. 950 do Código Civil.

5. Em relação aos danos morais, considerando os elementos constantes dos autos, restaram configurados, na medida em que o agravamento de lesão preexistente em razão de infecção pós-cirurgia que resulta em parcial inutilização parcial de membro evidentemente causou angústia e sofrimento que muito ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

6. A despeito da induvidosa lesão acarretada à esfera extrapatrimonial do autor, o valor indenizatório deverá ser arbitrado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar do caráter compensatório e pedagógico, alinhando-se inclusive a precedentes deste TJES, sobre questões assemelhadas.

7. Recurso provido para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de: (a) pensão vitalícia no percentual de 50% sobre o valor do salário-mínimo vigente à data do pagamento, desde o evento danoso (cirurgia), (b) indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas ou ambíguas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que
“[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.[...]”
(AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Justamente por isso, reputo que a embargante Unimed Vitória desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante UNIMED VITÓRIA persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, a embargante olvida que “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Ora, o julgado externou com clareza meridiana acerca do reconhecimento da incapacidade laboral do embargado decorrente da infecção adquirida após os atos cirúrgicos praticados com a falha da prestação do serviço da embargante, conforme inclusive atestado pelo laudo pericial, o que torna desinfluente o alegado fato que o embargado recebia benefício previdenciário.

Portanto, a referida omissão não existe, mas, ainda que assim não fosse, vale consignar que o STJ orienta que: “
[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte.
3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.” (REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Já com relação aos aclaratórios manejados por Carlos Alberto de Souza, de igual modo, vislumbro que não há omissão com relação a menção expressa dos honorários advocatícios que foram estabelecidos na parte dispositiva do voto condutor, tampouco relativamente ao tema do pagamento da pensão em uma única parcela, tendo em vista que tal questão traduz inovação que afasta o seu enfrentamento.

Todavia, reputo que o embargante faz jus que seja extirpada a omissão com relação ao termo inicial da pensão decorrente da incapacidade, o qual deverá ocorrer a partir da data da última cirurgia realizada (25/01/2010), quando detectada a infecção, nos termos do laudo pericial (item 11, fl.324).

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração da UNIMED VITÓRIA e, por conseguinte,
acolho em parte
os aclaratórios de CARLOS ALBERTO DE SOUZA tão somente para fixar o termo inicial da pensão a data do último ato cirúrgico, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.